Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de seguro coletivo. Rescisão. Anuência de três quartos dos segurados. Tutela de urgência. Efeito suspensivo. Ausência de perigo de dano. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto por HDI Seguros S/A contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida, a qual determinava a manutenção de apólice de seguro coletivo.
2 - A parte agravante sustenta que a apólice possui cláusula de vigência condicionada ao pagamento do prêmio, o que não teria sido cumprido pela autora, tornando indevida a cobertura securitária. Alega violação ao princípio da força obrigatória dos contratos e risco à atividade empresarial. Requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.
3 - A decisão agravada foi proferida com base em novos elementos probatórios, especialmente o inadimplemento contratual da seguradora, que motivou o pedido de rescisão antecipada.

II. Questão em discussão
4 - Há duas questões em discussão:
(i) Se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC;
(ii) Se a rescisão da apólice coletiva depende da anuência de três quartos do grupo segurado, conforme o art. 801, § 2o, do Código Civil e art. 18 da Resolução CNSP no 434/2021.

III. Razões de decidir
5 - A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da reversibilidade dos efeitos da decisão.
6 - A agravante sustenta que a rescisão contratual seria inválida por ausência de anuência qualificada, conforme previsão legal e contratual, invocando os arts. 18 da Resolução CNSP no 434/2021 e 801, § 2o, do Código Civil.
7 - A decisão agravada considerou legítima a revogação da tutela anteriormente concedida, ante a apresentação de documentos que indicam inadimplemento contratual reiterado por parte da seguradora, inclusive com apontamento de atrasos em pagamentos e exigências abusivas na regulação de sinistros.
8 - Apesar do juízo preliminar quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), não foi demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) que justificasse a concessão do efeito suspensivo requerido.
9 - A ausência de risco imediato inviabiliza a concessão de tutela recursal, dada a exigência cumulativa dos pressupostos legais previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - A rescisão de contrato de seguro coletivo, ainda que justificada, demanda a anuência de três quartos do grupo segurado, nos termos do art. 801, § 2o, do Código Civil. 2 - A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da reversibilidade da medida. 3 - A ausência de periculum in mora impede a concessão da tutela recursal, ainda que presente o fumus boni iuris.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CC, art. 801, § 2o; Resolução CNSP no 434/2021, arts. 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025.